Tribunal: TJMT
Processo: 0000686-02.2013.8.11.0051
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000686-02.2013.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ALESANDRA FATIMA COCCO OLIVEIRA - CPF: 632.643.821-72 (APELANTE), ADRIANA ROVERSI - CPF: 811.653.741-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDORA PÚBLICA DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO – EFETIVA NA FUNÇÃO DE OFICIAL ESCREVENTE – DESIGNAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE ESCRIVÃ POR UM DETERMINADO LAPSO TEMPORAL – RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO – DEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – PORTARIA no 104/2009 DO CNJ VEDANDO O PAGAMENTO PLEITEADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A incidência da Portaria no 104/2009 que determinou a suspensão dos pagamentos de valores relativos a competências anteriores ao ano de 2009, impossibilita à Presidência do Tribunal pagar tais vantagens.

2. Embora já haver o reconhecimento do direito da apelante quanto ao recebimento do adicional de remuneração quanto às designações ao cargo de Escrivã, esse direito não se efetivou por determinação expressa do CNJ, baseado na Portaria no 104/2009, que suspendeu o pagamento das verbas anteriores ao ano de 2009, como bem se observou no caso, logo, não é cabível o pagamento do adicional de remuneração pleiteado, devendo a sentença de improcedência ser mantida.

3. Recurso desprovido, sentença mantida

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ALESSANDRA FÁTIMA COCCO OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, Dra. Maria Lúcia Prati, que nos autos da Ação de Cobrança no
686- 02.2013.811.0051, código 75721,
interposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, bem como, condenou o requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3o e §4o, III, do CPC, contudo, em face à concessão da justiça gratuita à autora, suspendo sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§2o e 3o do CPC.

A apelante defende em suas razões que ingressou com a ação de cobrança, uma vez que exerceu pelos períodos de 15.03.2004 a 16.05.2004 e 28.05.2004 até 13.03.2006 a função de gestora da Vara Única da Comarca de Campo Verde, em substituição, contudo, não receber a remuneração referente ao cargo de gestão.

Alega que a fundamentação da sentença consistiu em julgar improcedentes os seus pedidos, baseada na Portaria no 104/2009 do CNJ que veda o pagamento a magistrados, contudo, assevera que a referida portaria foi direcionada especificamente a classe de juízes e não de servidores, razão pela qual requer o provimento do recurso com a reforma da sentença [id.
3593677 - pág. 1 a 7, id 3593678 - pág. 1 a 6 e id. 3593679 - pág. 1 a 5].

O apelado ofertou as contrarrazões [id. 3593729 – pág 1 a 5, id. 3593730 – pág 1 a 5; id.3593731 – pág 1 a 5 e id. 3593732 – pág 1 a 3].

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. José Zuqueti, deixou de manifestar em razão da ausência de interesse público [id.
4902982 – pág 1 a 2].

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a requerente
ALESSANDRA FÁTIMA COCCO OLIVEIRA
ajuizou ação de cobrança em desfavor
do ESTADO DE MATO GROSSO,
alegando, em síntese, que é servidora do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso desde 02.01.2003, exercendo atualmente o cargo de Oficial Escrevente da Comarca de Campo Verde/MT.

Afirma que em 15.03.2004 a 16.05.2004 e 28.05.2004 até 13.03.2006 foi nomeada para exercer a função de Escrivã, todavia, durante o tempo em que desempenhou a gestão não recebeu o adicional.

Acrescenta que em resposta ao requerimento administrativo formulado perante a Presidência do Tribunal de Justiça/MT, a autora teve o pedido de pagamento da designação deferido, porém, até a presente data não recebeu os valores correspondentes, razão pela qual, pugna pela procedência dos pedidos, com a consequente condenação do requerido ao pagamento dos valores relativos as designações.

Instruiu o feito com os documentos de fls. 13/33.

Devidamente citado (fls. 38/42), o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, alegando que o pagamento não foi realizado em razão de determinação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Carta de Ordem no 13/2009, formulada em razão da Inspeção no 20910000008963, suspendendo os pagamentos de verbas anteriores ao ano de 2009, razão pela qual, pugna pela improcedência da ação [fls. 44/48].

Impugnação a contestação foi apresentada, oportunidade em que a autora reitera os termos da inicial e postula seja decretada a revelia do requerido [fls. 76/80]

Sobreveio a sentença que
julgou
improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, bem como, condenou a requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3o e §4o, III, do CPC, contudo, em face à concessão da justiça gratuita à autora, suspendeu sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§2o e 3o do CPC.

Inconformada, a apelante insurge-se contra a r. sentença, sob o argumento de que
nos períodos de 15.03.2004 a 16.05.2004 e 28.05.2004 até 13.03.2006, exerceu a função de escrivã da Vara Única da Comarca de Campo Verde, em substituição, diferente do cargo de oficial escrevente, para o qual passou no concurso, logo, pretende receber o adicional de remuneração referente ao cargo de gestão durante o período trabalhado.

Pois bem.
Considerando a narrativa fática e os documentos que instruíram o feito, adianto, desde já que o recurso não merece provimento.

A investidura em cargos ou empregos públicos da Administração direta e indireta exige prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, e a obrigatoriedade de concurso público está previsto no artigo 37, II, da Constituição Federal de 1988,
in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade c eficiência, e, também ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no19 de 1998).

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração: Redação dada pela Emenda Constitucional no 19 de 1998)

No caso ora analisado, é fato incontroverso que a requerente ingressou no serviço público mediante aprovação em concurso público, nos termos do ato normativo 198/2002/CMTJMT, exercendo o cargo de oficial escrevente do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, Comarca de Campo Verde, desde 02.01.2003, bem como que durante certo período exerceu a função e escrivã, motivo pelo qual, pretende o recebimento da diferença de remuneração.

E para corroborar, conforme informações do Departamento de Recursos Humanos no 6967/2012 - DRH, extraídas do Sistema de Gestão de Pessoas – SGP, constam as seguintes anotações referentes a servidora:

1)

Nomeada para exercer efetivamente cargo de Oficial Escrevente PJAJ-NM (atualmente Técnico Judiciário PTJ) da Comarca de Campo Verde, conforme Ato no 198/2002/CM de 02/12/2002;

2)

Designada para desempenhar as funções de Escrivã, nos seguintes períodos:

15/03/2004 a 15/04/2004, em Substituição, na 2a Vara da Comarca de Campo Verde;

17/04/2004 a 16/05/2004, em Substituição, na 1a Vara da Comarca de Campo Verde;

28/05/2004 a 13/03/2006 na 1a Vara da Comarca de Campo Verde.
[id. 3593606 – pág. 06].

Diante dessa situação, a requerente visando o recebimento da diferença de adicional de remuneração, protocolou na via administrativa o pedido de pagamento de designação n. 221/2007, de 25.04.2008, analisado pelo Presidente à época, Desembargador Paulo Inácio Dias Lessa, que decidiu da seguinte forma:

[...] Desta forma, por se tratar de direito legalmente adquirido pela requerente, defiro 0 pedido de Pagamento de Designação, enquanto este no exercício da função com efeitos retroativos nos períodos de 15/03 a 15/04/2004, 14/04/2004 a 16/05/2004, 25/05/2004 e 13/03/2006, em que exerceu a designação no cargo de escrivã, que deverão ser pagos de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do Órgão e indeferiu o pedido de 15 a 29/03/2006,tendo em vista o período ser inferior a 30 (trinta) dias que é previsto em lei. [...]
[id. 3593605].

Ocorre que, muito embora já haver o reconhecimento do direito da apelante quanto ao recebimento do adicional de remuneração, esse direito não se efetivou mais especificamente advinda do Conselho Nacional de Justiça, através da Carta de Ordem no 13/2009, remetida pelo eminente Ministro Gilson Dipp, formulada em razão da Inspeção no 20910000008963, que gerou a Portaria no 104/2009, que suspendeu o pagamento das verbas anteriores ao ano de 2009.

Em que pese a apelante alegar que essa Portaria foi direcionada somente a magistrados, não se aplicando a servidores, razão não lhe assiste, isso porque, na época em que ocorreu essa inspeção do Conselho Nacional de Justiça no âmbito deste Tribunal de Justiça, houve a suspensão de pagamento de verbas anteriores ao ano de 2009, incluindo, todos os funcionários do Poder Judiciário.

Ademais, o CNJ, inclusive consignou no PCA no 0005453.88.2009.2.00.0000, que as designações para exercício em cargo diverso configuram expediente ilícito, porquanto desvirtua uma sistemática de cargos e funções públicas, e culmina por resultarem em fator de corrupção, desvio de função e preferências espúrias no bojo da Administração Pública.

Desse modo, em obediência a ordem hierárquica, o Tribunal de Justiça determinou ao Setor de Recursos Humanos, em resposta à consulta formulada, que promovesse o
“sobrestamento de todos os processos dessa natureza e a impossibilidade de pagamento, mesmo que já deferido, até que ordem sob comento seja revogada ou decisão diferente seja tomada”

Assim, pelo que se vê, a ausência de adimplemento da verba de designação não decorre de inércia injustificada ou de mora do Estado, senão em razão da impossibilidade derivada da ordem superior emanada pelo CNJ, para cumprimento de todos os órgãos do Poder Judiciário.

Diante desse apontamentos, como bem decidiu o sentenciante,
“Neste panorama, o direito da requerente já foi reconhecido administrativamente,
não havendo o pagamento por ordem expressa do CNJ
. De rigor, portanto, reconhecer a impossibilidade jurídica do pedido”.

A propósito, em caso similar, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MAGISTRADO – CRÉDITOS A RECEBER – VALORES ATINENTES AO ANO DE 2009 E ANTERIORES – FATO IMPEDITIVO DE DIREITO – ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – VEDAÇÃO DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PREJUDICADA A ANÁLISE DO APELO DO ENTE PÚBLICO.

A incidência da Portaria no 104/2009 que determinou a suspensão dos pagamentos, aos magistrados estaduais de valores relativos a competências anteriores ao ano de 2009, impossibilita à Presidência do Tribunal pagar tais vantagens.

Revela-se juridicamente impossível a condenação da Fazenda Pública Estadual, nos valores devidos aos magistrados, visto que há decisão do CNJ, vedando tal pagamento.

A extinção do feito, procedida no Reexame, prejudica a análise do Apelo interposto pelo ente público estadual.”
(Apelação/Remessa Necessária 92437/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 07/04/2017).

Assim, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo a sentença invectivada.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, é cabível a majoração dos honorários recursais, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC,
contudo, em face à concessão da justiça gratuita à autora, suspendo sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§2o e 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021